Tribunal: TJDFT
Processo: 0021993-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Processo : 0021993-20.2016.8.07.0018 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator